Tribunal: STF
Processo: RHC 271043
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ronald de Jesus Silva Mineiro e Charles Silva Araújo, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.040.827/SC (docs. 59 e 60).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] os pacientes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput [tráfico] e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006” (doc. 41, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, os recorrentes sustentam, em síntese, que:
 
A questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a condenação dos Pacientes pela prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 35), embora amparada em provas obtidas por meio de invasão de domicílio perpetrada pelos Policiais, sem autorização judicial para tanto tampouco a prévia visualização de situação de flagrante. (doc. 69, p. 3).
 
E, ao final, requer:
 
[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, declarar a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar ilegal realizada pela Polícia, de modo a absolver os Pacientes ante a falta de prova válida dos crimes, nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CPP. (doc. 69, p. 6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 3. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo; não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. 4. A Sexta Turma deste Superior Tribunal traçou diretrizes para avaliar casos em que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, foi baseado no argumento de que os policiais sentiram cheiro de entorpecentes do lado de fora do imóvel, exigindo “rigoroso escrutínio” do relato policial e cotejo com circunstâncias objetivas do caso (HC n. 697.057/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/3/2022). 5. No caso concreto, policiais militares, em patrulhamento, receberam reclamação de perturbação do sossego oriunda de residência específica; ao chegarem, constataram som alto e forte odor de maconha, bateram à porta e foram atendidos por morador fumando cigarro de maconha. Com a porta entreaberta, visualizaram, sobre a bancada, porções de cocaína, balanças de precisão e dinheiro. 6. Verifica-se que, diversamente do paradigma em que se reputou inverossímil a percepção de odor por ausência de lastro fático objetivo e acondicionamento das drogas em locais fechados, a narrativa dos autos descreve consumo de maconha pelo morador na porta e exposição de entorpecentes sobre bancada, circunstâncias objetivas que conferem plausibilidade ao relato policial e caracterizam fundadas razões para o ingresso no domicílio. 7. Agravo regimental não provido. (doc. 59, pp. 2-3 – grifei).
 
Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito. No caso, é possível verificar a licitude da busca domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Para além disso, divergir da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).
 
Ementa Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215708 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 20 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator